Tribunal: STF
Processo: RE 92461
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Procedimento sumaríssimo. Morte de menor colhido por trem na via férrea. Responsabilidade civil da ferrovia e consequente condenação à indenizar as perdas e danos. Recurso extraordinário admitido, em razão da arguição de relevância da questão federal relativa a honorários advocatícios, e provido nessa parte.